Tribunal: TJMT
Processo: 1006285-56.2021.8.11.0007
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-19
Data de publicação: 2023-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1006285-56.2021.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[VANESSA CARAMELO PARRA ZANZARINI - CPF: 054.545.951-60 (RECORRENTE), VANESSA CARAMELO PARRA ZANZARINI - CPF: 054.545.951-60 (ADVOGADO), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (REPRESENTANTE), JGA TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA - ME - CNPJ: 21.366.184/0001-88 (RECORRIDO), TUIUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP - CNPJ: 00.175.943/0001-55 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - RELAÇÃO DE CONSUMO – PACOTE DE VIAGEM – CVC – REFLEXOS DA PANDEMIA – COVID 19 - SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO INDENIZATÓRIO – INSURGÊNCIA DA RECLAMANTE – DANOS MATERIAIS COMPROVADOS – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de ação em que se alega a falha na prestação de serviço diante da ausência de reembolso por viagem cancelada em decorrência da pandemia.

2. A lei 11.034/20 dispõe que o reembolso do valor de passagem aérea deve ser realizado em até doze meses, contado da data do voo cancelado.

3. Por considerar que o pacote de viagem incluía passagem aérea, que estava agendado para maio de 2020 e que não houve o reembolso no prazo fixado em lei, bem como, ausência de resolução administrativa, tem-se demonstrados os danos materiais e configurados danos morais.

4. Sentença reformada.

6. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto por Vanessa Caramelo Parra Zanzarini, em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais de reembolso de valor pago, rescisão contratual e indenização por danos morais, sob o fundamento de confissão acerca da disponibilização de datas alternativas para a realização da viagem.

Inconformada, a reclamante alegou não ter havido confissão da recorrente quanto a disponibilização de datas alternativas para remarcação da viagem, nem mesmo comprovação de disponibilização de referidas datas, bem como, alegou impossibilidade de realizar a viagem, ausência de reembolso de valores pagos e transtorno do descaso da reclamada, por quase três anos.

Diante dos argumentos, pugnou pela procedência dos pedidos iniciais, a fim de haver a condenação da reclamada em indenização por danos materiais no importe a R$ 6.577,46 (seis mil quinhentos e setenta e sete reais e quarenta e seis centavos), e danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Contrarrazões pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/06/2023